Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. CONCURSO PÚBLICO. CONTINUIDADE NA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. RESPOSTA DA BANCA. MOTIVAÇÃO RELACIONADA A OUTRO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, diante da discrepância das informações do Distrito Federal e da resposta do recurso administrativo, com consequente violação à ampla defesa e contraditório, impõe-se o deferimento do pleito antecipatório.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.